Tribunal: TJMT
Processo: 1001366-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001366-69.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (ADVOGADO), ALINE FELIZ DA SILVA - CPF: 023.831.901-60 (IMPETRANTE), BRUNO DOS SANTOS RABELO - CPF: 417.883.448-71 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON GUIMARAES PARDIM - CPF: 056.045.141-52 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JULIO DA SILVA - CPF: 041.947.781-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO - CPF: 979.026.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas
e associação para o tráfico
. Prisão preventiva.
Ausência de indícios de autoria. Improcedência. Elementos que apontam para a participação do paciente. Aprofundamento no exame das provas é medida inadequada nesta via eleita.
Ausência de fundamentação concreta. Inocorrência.
Gravidade da conduta. E
xpressiva quantidade e
variedade
de entorpecentes.
Modus operandi
estruturado
. Logística de transporte organizada. Divisão de tarefas entre os envolvidos
.
Necessidade de g
arantia da ordem pública.
Ofensa ao princípio da homogeneidade. Improcedência. Custódia cautelar possui natureza preventiva. Manutenção da prisão preventiva.
Condições pessoais favoráveis.
Irrelevantes. Medidas cautelares diversas. Inadequadas e insuficientes
.
Substituição da prisão preventiva por domiciliar. Ausência de demonstração da imprescindibilidade aos cuidados da prole.
Ordem denegada
.

I.
Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva
.

2.
A
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de indícios de autoria, pois
o paciente
desconhecia que transportava entorpecentes, bem como não integra organização criminosa;
(
ii
)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
iii
)
a presença de condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), além de possuir um filho de apenas 5 meses; e
(
iv
)
afronta aos princípios da
presunção da
inocência e da homogeneidade
.

II.
Questões em discussão

3. Há
quatro
questões em discussão:

(i) saber se a alegação de ausência de indícios de autoria pode ser analisada em sede de habeas corpus quando dependente de revolvimento de provas; (
ii
) verificar se a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública ante a gravidade concreta dos fatos; (
iii
) definir se predicados pessoais favoráveis e os princípios da homogeneidade e presunção de inocência impedem a prisão preventiva; e (
iv
) analisar
se a presença de filho menor, por si só, autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar
.

III.
Razões de decidir

4.
A análise aprofundada da tese de negativa de autoria é inviável em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória, bastando, para a cautelar, a existência de indícios suficientes de vinculação do agente aos fatos, o que se verifica pela utilização de seu estabelecimento como entreposto de vultosa carga ilícita
.

5.
A prisão preventiva mostra-se necessária para a garantia da ordem pública diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas (mais de 140 kg no total), além da utilização de logística estruturada com divisão de tarefas para a distribuição do material
.

6.
Não há violação ao princípio da homogeneidade ou da presunção de inocência, pois a prisão cautelar possui natureza processual e visa resguardar a ordem pública, não se confundindo com antecipação de pena
.

7
. Considerando as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão (art
.
319 do CPP) não se mostram adequadas nem suficientes ao caso em tela, conforme dispõe o art. 282, inciso I, do mesmo diploma legal.

8
.
A
substituição da prisão preventiva pela domiciliar em razão da paternidade exige a comprovação da imprescindibilidade do genitor aos cuidados do filho menor, o que não foi demonstrado no caso concreto, não bastando a mera certidão de
nascimento.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Ordem denegada
.

Teses de julgamento:
“1.
A aferição da extensão da participação do agente e a tese de negativa de autoria demandam dilação probatória, sendo inviáveis em sede de
habeas corpus
. 2. A expressiva quantidade e variedade de drogas, aliadas ao
modus operandi
que revela logística estruturada, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O benefício da prisão domiciliar ao genitor de filho menor exige prova idônea de sua imprescindibilidade aos cuidados da prole, não bastando a mera comprovação da paternidade
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF, art.
5o, inciso LXI
; CPP,
arts
.

282, inciso II
,
312, 313, inciso I,
315, § 2o
,
316, parágrafo único
, 318, incisos III e VI e 319;
Lei no 11.343/2006
,
arts
.
33,
caput
, e 35
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 997.342/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma;
j. em
: 18 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 998.820/RS, Rel. Des. Carlos Cini
Marchionatti
, Quinta Turma;
j. em
: 18 de junho de 2025; STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma;
j. em
: 1 de julho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n° 1038489-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
3 de fevereiro de 2026; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1038692-97.2025.8.11.0000, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal;
j. em
:
10 de dezembro de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal;
j. em
:
16
de
dezembro
de 2025
;
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 9 de julho de 2025; TJMT,
Habeas Corpus
n° 1014956-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal;
j. em
: 18 de junho de 2025;
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
;
j. em
:
2
de dezembro de
2025
; TJMT, Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, n° 25, 42 e 43
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado p
or Aline Feliz da Silva
em favor de
Bruno dos Santos Rabelo
, apontando como autoridade coatora o Ju
ízo do Núcleo de Justiça

4.0
d
o Juiz das Garantias da
Comarca de
Tangará da Serra
, que
converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva
.

Em síntese,
a
impetrante
sustenta:
(i)
a ausência de indícios de autoria, pois
o paciente
desconhecia que transportava entorpecentes, bem como não integra organização criminosa;
(
ii
)
a ausência de fundamentação concreta quanto à decretação da prisão preventiva;
(
iii
)
a presença de condições pessoais favoráveis (primário, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita), além de possuir um filho de apenas 5 meses; e
(
iv
)
afronta aos princípios da
presunção da
inocência e da homogeneidade
.

Com tais considerações, pleiteia
a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP
(Id.
314486875
).

Junt
ou
documentos (Id.
341186882/341186889
).

A
decisão
liminar
foi
indeferida
(Id.
341524890
).

O impetrado prestou informações (Id.
342557386
).

A
dout
a

Procurador
a
de Justiça

Rosana Marra
opinou pela
denegação
da ordem
, em parecer assim ementado:

“
Habeas corpus. Prisão preventiva decretada. Cometimento em tese do crime de tráfico de entorpecentes. Razões de impetração. 1. Sustenta a impetrante ausência de indícios de autoria e materialidade em desfavor do paciente, bem como a ilegalidade da r. decisão que decretou a prisão preventiva devido à falta dos requisitos e pressupostos elencados no artigo. 312 e seguintes do CPP. Improcedência. Para esta fase processual há indícios suficientes de autoria e materialidade sendo vedado aprofundamento e valoração das provas na presente ação constitucional. Em relação ao édito constritivo está devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP e a gravidade concreta da conduta, uma vez que foram apreendidos, expressiva quantidade e variedade de entorpecentes consistentes em 28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha, com a utilização de logística estruturada para transporte e ocultação circunstâncias que, revelam a gravidade concreta da conduta e se mostram suficiente para embasar o decreto de prisão preventiva. 2. Aduz, ainda, ofensa ao princípio da homogeneidade; e, por fim, pontua que o custodiado conta com predicados pessoais favoráveis sendo suficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Improcedência. Segregação cautelar não se confunde com prisão decorrente de sentença penal condenatória, a qual guarda íntima relação com a solução do mérito da causa. Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram suficientes. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
” (Id.
342861378
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo,
razão pela qual
conheço da ação de
habeas corpus
.

O paciente

Bruno dos Santos Rabelo
foi preso em flagrante no dia
15.1.2026
, juntamente com
Alisson Guimarães
Pardim
, Cristiano Júlio da Silva e
Edvanio
de Araújo Marcelino
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (
arts
. 33,
caput
, e 35 da Lei no 11.343/2006).

Consta do Boletim de Ocorrência n° 2026.15679
(Id
.

341186882
– págs.
34/38
)
que a polícia recebeu denúncia anônima acerca do descarregamento suspeito de caixas de papelão em um estabelecimento comercial (lava-jato)
.

Em diligências
,
os agentes
passaram
a monitorar
o local
, ocasião em que visualizaram um
caminhão Ford Cargo
, conduzido pelo paciente,

realizando o
descarrega
mento

da carga com auxílio de
Alisson Guimarães
Pardim
.

Apurou-se que

Cristiano Júlio da Silva
,
na

condição de
proprietário do estabelecimento,
teria autorizado a permanência das caixas no local. Na sequência, parte da carga foi transferida para
o
automóvel
Fiat Strada
, conduzido por
Edvanio
de Araújo Marcelino,
o qual foi posteriormente

abordado
nas proximidades do
Distrito do Progresso
,
momento em que
inform
ou aos
policiais

que
o material transportado era ilícito.

Diante desse cenário, a equipe policial retornou ao lava-jato,
onde
apreendeu as demais caixas e
o caminhão utilizado no transporte
, além de proceder à prisão dos envolvidos.

Conforme o
Termo de Apreensão
n° 2026.16.20798
(Id.
341186882
– pág.
78
)
e

o
Laudo Pericial
n° 551.3.26.9185.2026.003223 - A01
(Id.
341186882
– págs.
25/30
)
, foram arrecadados: 13,210 kg de substância análoga à cocaína em pó, distribuídos em 13 unidades; 15,415 kg de substância análoga à pasta base, fracionados em 15 tabletes acondicionados em invólucros plásticos transparentes; e 112,035 kg de maconha, divididos em 113 porções armazenadas em invólucros plásticos de cor marrom.

Submetido à custódia,
a
prisão em flagrante do paciente foi

homologada e convertida em prisão preventiva
, com fundamento na
garantia da ordem pública
, reputando-se inadequadas, naquele momento, as medidas cautelares diversas da prisão
.

Para melhor elucidação d
a controvérsia
, transcrevo os
fundamentos adotados
pelo juízo impetrado
,
in
verbis
:

“
DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA

3. Da narrativa dos fatos, importante destacar o depoimento do Policial GABRIEL VICTOR COSTA SILVA (id. 220106019) qual fez parte da ocorrência, destacou resumidamente que:
‘
Na tarde dos fatos, a polícia recebeu denúncia anônima sobre o descarregamento suspeito de caixas de papelão por um caminhão Ford Cargo em
um lava
jato. Após diligências e monitoramento do local, um veículo Fiat Strada foi visto transportando as caixas, sendo seu condutor abordado no Distrito do Progresso. Ele informou que as caixas continham substância análoga a entorpecente. Em seguida, a equipe retornou
ao lava
jato e prendeu em flagrante o proprietário do estabelecimento e o ajudante do motorista do caminhão, além de localizar e apreender o referido caminhão. Os veículos e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Tangará da Serra, estando a droga acondicionada em caixas de papelão identificadas com os nomes das cidades de Campo Novo, Sapezal e Juara
’
.

Neste mesmo sentido, o fumus
comissi
delicti está demonstrado pelo:

Auto de prisão em flagrante;

Depoimentos dos policiais;

Termo de apreensão;

Laudo pericial definitivo de constatação de entorpecentes

5. O periculum
libertatis
resta concretamente evidenciado, nos termos dos
arts
. 312 e 310, §5o, do CPP, especialmente após as alterações promovidas pela Lei no 15.272/2025, que passou a exigir fundamentação objetiva e individualizada, o que se observa no caso.

6. No caso concreto, verificam-se as seguintes hipóteses legais:

a) Garantia da ordem pública: A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela natureza do delito, pela expressiva quantidade de drogas apreendidas (28,625 kg de cocaína e 112,035 kg de maconha) e pelo modus operandi empregado, com utilização de logística estruturada para transporte e ocultação de entorpecentes, revelando risco real de reiteração criminosa, não se tratando de mera gravidade abstrata do tipo penal.

b) Fundado receio de reiteração delitiva: Os elementos informativos indicam que a conduta não se mostra episódica, demonstrando elevado grau de periculosidade social dos agentes.

c) Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP): As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas diante da gravidade concreta dos fatos, da expressiva quantidade de entorpecentes e da necessidade de neutralizar o risco à ordem pública.

7. No caso em tela, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da reincidência da custodiada e do risco à ordem pública.

[...]

8. Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP, tenho que estão presentes, no caso, por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, haja vista a quantidade de entorpecentes e materiais característicos do delito e pratica de forma reiterada, mesmo que sem registros judiciais do fato delituoso tipificado pelo art. 33 da lei de drogas, listando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço.

[...]

12. No caso em apreço, estão claramente configuradas as seguintes hipóteses do art. 310, §5o, do CPP:

13. Provas que indiquem prática reiterada de infrações penais:

a) A expressiva quantidade de drogas apreendidas e a forma de acondicionamento

indicam atuação profissional e reiterada no tráfico.

b) A dinâmica dos fatos evidencia habitualidade criminosa.

14. Infração praticada com violência ou grave ameaça:

a) Ainda que o tráfico não envolva violência direta, sua natureza e gravidade concreta (especialmente quando associado a organizações criminosas) enquadram-se no risco acentuado à ordem pública.

15. Perigo de perturbação da instrução ou da coleta da prova:

a) A atuação em grupo e a possibilidade de comunicação externa evidenciam risco concreto de interferência na colheita da prova, inclusive com potencial combinação de versões.

16. Destaque-se, ainda, que o §3o ao art. 312 estabeleceu outros parâmetros objetivos para aferição da periculosidade do agente, requisito indispensável para custódia preventiva.

17. No caso concreto, todos os elementos do novo §3o encontram-se presentes:

18. Modus operandi (§3o, I):

a) Transporte de grande quantidade de entorpecentes, com divisão de tarefas entre os custodiados e utilização de logística estruturada.

19. Natureza, quantidade e variedade das drogas (§3o, III):

a) Foram apreendidas substâncias entorpecentes consistentes em cocaína e maconha;

b) A apreensão totalizou aproximadamente 13,210 kg de cocaína (13 porções), 15,415 kg de cocaína (15 porções) e 112,035 kg de maconha (113 porções), além de materiais utilizados para acondicionamento e transporte.

20. Fundado receio de reiteração delitiva (§3o, IV):

a) Atividade típica de comércio contínuo.

[...]

DA CONVERSÃO DA PRISÃO

Ante o exposto, nos termos acima delineados, defiro o pedido formulado pela Autoridade Policial em id. 220106444 e ratificado pelo Ministério Público e CONVERTO a prisão em flagrante delito em prisão preventiva dos custodiados ALISSON GUIMARAES PARDIM, BRUNO DOS SANTOS RABELO, CRISTIANO JULIO DA SILVA e EDVANIO DE ARAUJO MARCELINO já qualificados nos autos, nos termos do artigo 312 e 310 do Código de Processo Penal, para garantir a aplicação da lei penal e a ordem pública”

(Id. 341186882 - págs. 157/171).

Cumpre consignar que, em decorrência dos fatos narrados, foi instaurado o Inquérito Policial n° 1000580-54.2026.8.11.0055
,
encontrando-se o feito, atualmente, no aguardo de manifestação do Ministério Público
.

A partir do exame perfunctório dos elementos
que instruem
o presente

writ
,
não verifico,
de plano
, ilegalidade manifesta
apta a autorizar
a
concessão da ordem
.

A prisão preventiva, como medida cautelar de natureza excepcional,
exige

a presença concomitante
do
fumus
comissi
delicti

- consubstanciado na prova
da materialidade
e em indícios suficientes de autoria -
e do
periculum
libertatis
,
nos termos do
art
.
312 do
CPP
, além da
adequação às
hipóteses
d
o art
.
313 do mesmo diploma legal.

No caso,
constata
-se
que o juízo de origem reconheceu, no termo da audiência de custódia, a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, extraídos dos elementos informativos coligidos logo após a prisão em flagrante
.

Assim, embora a
impetrante sustent
e
que o paciente desconhecia
o conteúdo ilícito da carga, o acervo informativo coligido revela indícios mínimos que, em juízo de cognição sumária, apontam sua vinculação à dinâmica dos fatos investigados, notadamente por ter sido indicado como condutor do caminhão utilizado no transporte dos entorpecentes.

Nesse contexto, a delimitação da efetiva extensão da participação do
custodiado demanda

incursão aprofundada no conjunto fático-probatório
,
providência
incompatível com a via estreita do
habeas corpus
,
conforme dispõe o

Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dest
e

Tribunal,
cabendo tal exame ao juízo da ação penal
.

Ademais,
nos termos do
art
.
312,
caput
, do CPP,
a decretação da prisão preventiva prescinde de juízo de certeza,
sendo
suficientes indícios de autoria,
entendimento
que se coaduna com a orientação
do Superior Tribunal de Justiça:

“3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ” (
STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 1.003.874/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data de julgamento: 1 de julho de 2025; data da publicação: 4 de julho de 2025
).

Diante desse quadro,
o conjunto informativo constante dos autos evidencia a base indiciária necessária à adoção da medida extrema,
não se mostrando
insuficiente
a ponto de infirmá-la de plano
, razão pela qual entendo configurado o
fumus
comissi
delicti
.

No que tange ao
periculum
libertatis
,
observa-se que
a prisão preventiva
foi fundamentada
na
garantia da ordem pública
, destacando
-se
, em
tese
, a
gravidade concreta da conduta
, inferida
pel
a
expressiva quantidade

e variedade de entorpecentes
apreendidos
- 13,210 kg de substância análoga à cocaína em pó; 15,415 kg de substância análoga à pasta base; e 112,035 kg de maconha -, circunstância que, conforme orientação consolidada nesta Instância Revisora, cristalizada
no
Enunciado Orientativo no 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
constitui motivação idônea para a decretação da custódia cautelar
.

Soma-se a isso o
cenário
fático delineado nos autos, o qual revela, a princípio, a existência
de
logística minimamente estruturada e divisão de tarefas entre os envolvidos
, voltadas à distribuição de substâncias ilícitas por diversos municípios, consoante se extrai das imagens colacionadas, nas quais se visualizam caixas de papelão contendo a identificação de cidades como Juara, Campo Novo, Sapezal e
Canaranã
(Id. 341186882 - págs. 18/23).

Referidos elementos, quando analisados em conjunto, evidenciam a potencial reiteração delitiva e o risco concreto à ordem pública, reforçando
a necessidade da custódia
cautelar como forma de resguardar o meio social,
os termos da compreensão firmada pela Segunda Câmara Criminal desta Corte
:

“
A
prisão preventiva
é necessária para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus
oeprandi
do grupo criminoso, que movimenta quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, drogas sintéticas, entre outros), revelando estrutura e logística organizada
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
no
1042695-95
.2025.8.11.0000, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento:
16
de
dezembro
de 2025
; data da publicação: 21 de janeiro de 2026
).

De mais a mais, a decretação da prisão preventiva não
implica
viola
ção

a
o princípio da homogeneidade,
por se tratar de
medida
de
natureza cautelar
, insuscetível de confusão com
eventual sanção
penal ou
regime
prisional
a ser fixado
em hipótese de futura condenação
,
conforme
entendimento
firmado por este Tribunal
:

“A invocação do princípio da homogeneidade não prospera, pois, a prisão preventiva possui natureza cautelar e visa assegurar a ordem pública, sendo juridicamente admissível independentemente da pena final a ser eventualmente aplicada” (
TJMT,
Habeas Corpus
no 1012086-32.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal; data de julgamento: 9 de julho de 2025; data de publicação: 9 de julho de 2025
).

Do mesmo modo
, a
custódia preventiva
não
implica
afronta a
o princípio da
presunção de inocência,
porquanto

decretada mediante
decisão judicial
devidamente
fundamentada,
nos termos d
o
art. 5o, inciso LXI, da CF
,
com respaldo em elementos concretos extraídos dos autos que, em juízo de cognição sumária, evidenciam, em tese, a necessidade da medida para a garantia da ordem pública
.

Ademais,
o delito
de tráfico de drogas
imputado ao paciente
possui

pena
máxima superior a 4 anos de reclusão,
circunstância que se amolda à
hipótese prevista no art
.
313, inciso I, do CPP.

Por conseguinte, tem-se
que o
decreto prisional
encontra
-se
amparado em elementos concretos
, preenchendo os requisitos previstos nos
arts
. 312 e 313, ambos do CPP, razão pela qual a custódia cautelar deve ser
mantida
.

Nessa linha, considerando-se, a princípio, que a liberdade do paciente representa risco à ordem pública,
as
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319 do CPP)mostram-se
inadequadase insuficientes
à luz do art. 282, inciso II, domesmo diploma legal,entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal
:

“
12. A gravidade concreta dos fatos e a aparente inserção da paciente na estrutura criminosa demonstram que as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) são inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública
”
(
TJMT,
Habeas Corpus
n°
1036917-47.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal
; data do julgamento:
2
de dezembro de
2025
; data da publicação:
9
de dezembro de
2025)
.

Outrossim
, embora o paciente ostente
predicados pessoais

favoráveis
,
tais
circunstâncias
,
conforme
diretriz consolidada nesta Instância Revisora, disp
o
sta no

Enunciado
Orientativo no 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
,
não têm o condão

de, isoladamente
, avalizar a
revogação da prisão preventiva
quando igualmente presentes
os
requisitos
legais que a amparam
.

Igualmente, embora a impetrante sustente que o paciente possui filho menor, com apenas 5 meses de idade, não se encontra demonstrada sua imprescindibilidade aos cuidados da criança, requisito indispensável à substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, incisos III e VI, do CPP.

A simples condição de genitor, desacompanhada de prova idônea acerca da efetiva indispensabilidade do custodiado aos cuidados da prole, não se revela apta a autorizar a concessão do benefício, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
5. O pedido de prisão domiciliar foi indeferido, pois não foi demonstrada a indispensabilidade do agravante aos cuidados do filho, sendo inadequada a substituição da custódia preventiva” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
no 997.342/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma; data de julgamento: 18 de junho de 2025; data de publicação: 26 de junho de 2025).

Dessa forma,
di
ante
d
a ausência de comprovação
acerca da
imprescindibilidade d
o
paciente
aos cuidados do filho
,
impõe-se a manutenção

d
a prisão preventiva.

Portanto, não há constrangimento ilegal
na decisão que
decretou a prisão preventiva
do paciente

Bruno dos Santos Rabelo
,
a qual está

devidamente motivada em elementos concretos eatendeaodisposto noart.315, § 2o, do CPP
.

Ressalta-se que o quadro poderá ser revisto pelo juízo impetrado, que deverá reavaliar, de ofício, a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, nos termos do
art.
316, parágrafo único
, do
mesmo diploma legal
.

Diante do exposto, em
consonância com o
parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus,
mantendo a prisão preventiva
de
Bruno dos Santos Rabelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026